Tribunal: TJMT
Processo: 1012350-14.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012350-14.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DAMARIS PEDROZO KAISER - CPF: 045.440.931-12 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), PUGA & NUNES EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 07.387.998/0006-82 (RECORRENTE), CEZAR AUGUSTO SANCHEZ - CPF: 282.607.118-18 (ADVOGADO), TAMIRYS GOMES CHAVES - CPF: 229.907.018-42 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME - CNPJ: 04.072.157/0001-83 (RECORRENTE), PUGA & NUNES EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 07.387.998/0006-82 (RECORRIDO), CEZAR AUGUSTO SANCHEZ - CPF: 282.607.118-18 (ADVOGADO), TAMIRYS GOMES CHAVES - CPF: 229.907.018-42 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E EXTENSAO CENID LTDA - ME - CNPJ: 04.072.157/0001-83 (RECORRIDO), CLAUDINEIA DAMARIS PEDROZO KAISER - CPF: 045.440.931-12 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E JULGOU EXTINDO O RECURSO EM RELAÇÃO A RECLAMADA PUGA&NUNES EDUCACIONAL LTDA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO. DEMORA NA CONFECÇÃO DO DIPLOMA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO COM UMA DAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ASSINATURA DA MINUTA. ACORDO QUE DEVE SER HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO A RECORRENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA A SEGUNDA RECLAMADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELA DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA NÃO ACOLHIDA. RECURSO DA RECLAMADA PUGA & NUNES EDUCACIONAL PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO.

Considerando que a minuta de acordo juntada nos autos foi assinada pelas partes, deve ser homologada a transação do acordo celebrado, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado entre as partes, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial.

A injustificada demora na expedição do diploma do curso de pós-graduação enseja em falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantém-se o quantum indenizatório se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012350-14.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Claudineia Damaris Pedrozo Kaiser e

Puga & Nunes Educacional Ltda.

Recorrida(s):

União de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão CENID Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, com amparo nos artigos 5º e 6º da Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: I – CONDENAR a parte reclamada, de forma solidária, ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC).”

A autora alega que o curso de Pós Graduação
LATO SENSU EM BIOMEDICINA ESTÉTICA
- junto a Primeira Requerida, NEPUGA - PÓS GRADUAÇÃO LTDA, qual foi finalizado em novembro de 2018, sendo o prazo de 180 dias para a entrega do diploma. Ocorre que até a data do ajuizamento da ação (06/09/2019), não houve a expedição o diploma, mesmo a autora tendo efetuado reclamação junto ao PROCON. Nas razões recursais, pugna pela majoração da condenação fixada a título de dano moral.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrente Puga & NUNES Educacional Ltda (NEPUGA PÓS GRADUAÇÃO), afirma que não tem responsabilidade quanto a emissão do diploma, posto que de acordo com o convênio firmado entre as rés, a obrigação é da

empresa Ensino Superior Pesquisa e Extensão CENID Ltda. (CENID). Ademais, sustenta que não posso continuar no polo passivo destes autos, pois foi firmado um acordo extrajudicial com a reclamante em que fora renunciado todo e qualquer direito de ação, assim, aduz ser parte ilegítima para prosseguimento do feito, ademais, não tem como cumprir a obrigação de fazer, visto que de acordo com o contrato com a Reclamada
União de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão CENID Ltda,
esta é quem detêm a obrigação quanto à expedição do diploma, ora pleiteado.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada NEPUGA PÓS GRADUAÇÃO, juntou um instrumento particular de transação entabulado com a reclamante, em que pese às alegações da reclamante de que não aceitou a proposta de acordo, denoto que foi assinada a referida transação, além disso, confessa que foi ofertado novo curso e que está cursando, o que demonstra que inexiste vícios de consentimento.

Portanto, considerando que a minuta de acordo juntada nos autos foi assinada pelas partes, deve ser homologada a transação do acordo celebrado, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial é incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo firmado entre as partes, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial.

Cabe acrescentar que apesar de não constar o número do processo na minuta assinada pela autora, consta que foi ofertado novo curso em razão da recusa da empresa CENID segunda reclamada em emitir o diploma, ou seja, se trata do mesmo fato discutido nestes autos.

Quanto à alegação de que não há assinatura do representante legal da autora, esclareço que para a homologação do acordo extrajudicial é desnecessário a representação de advogado regularmente constituído, tendo em vista que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato, não havendo razões para se negar a validade do acordo firmado entre as partes na esfera administrativa, uma vez que não restou comprovado vício de consentimento da assinatura do termo de acordo.

Com relação ao Recurso Inominado interposto pela autora que visa à majoração do
quantum
indenizatório a título de dano moral pela demora na expedição do diploma do curso de pós-graduação, mas em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, por estar dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, Dou Provimento ao Recurso Interposto pelo Reclamado e HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as partes
Claudineia Damaris Pedrozo Kaiser e Puga & Nunes Educacional Ltda,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência
julgo extinto o presente feito quanto à reclamada
Puga & Nunes Educacional Ltda
,
com resolução de mérito
,
face ao disposto no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

E,
Nego Provimento ao Recurso Reclamante.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023